Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CEDIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA.
1. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, a instituição financeira apontada na inicial como responsável por inscrição indevida. A cessão de crédito pelo fornecedor de serviços não impede sua responsabilização pelo defeito do serviço, dada a solidariedade prevista no CDC.
2. As condições da ação não se confundem com o mérito da demanda. Havendo necessidade do provimento jurisdicional para obtenção da pretensão indenizatória, estará evidenciado o interesse de agir.
3. Inexistindo comprovação de que o negócio jurídico que originou inscrição no cadastro de inadimplentes foi celebrado pelo consumidor (contrato inexistente), responde o cedente solidariamente pelos atos do cessionário.
4. A exposição do nome da pessoa, com violação à honra objetiva, à honra subjetiva e à identidade social, causa flagrante violação aos direitos da personalidade. Dano moral presumido (in re ipsa).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.